Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-77.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DENIS DA MAIA - CPF: 821.080.561-49 (ADVOGADO), RAFAEL SCHLEICHER - CPF: 023.647.631-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº 1000874-77.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL SCHLEICHER

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA
WHATSAPP
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em Execução de Título Extrajudicial, na qual o executado alegou nulidade da citação realizada exclusivamente via aplicativo
WhatsApp
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
é válida e se o comparecimento do executado aos autos para arguir a nulidade desse ato supre eventual vício citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada por Oficial de Justiça através do aplicativo
WhatsApp
, em número de telefone indicado na própria petição inicial como pertencente ao executado, encontra respaldo no art. 246, V, do CPC/15 e na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT.

4. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, ainda que para arguir a nulidade da citação, supre eventual vício do ato citatório, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/15, uma vez que a finalidade essencial do ato - dar ciência da existência da ação - foi alcançada.

5. Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15) e ao princípio
pas de nullité sans grief
, a decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso em análise.

6. A arguição de nulidade da citação somente após a efetivação de medidas constritivas caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC/15), configurando típica hipótese de "nulidade de algibeira".

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A citação realizada por Oficial de Justiça através do aplicativo
WhatsApp
, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, é válida quando utilizado número de telefone indicado na própria petição inicial. 2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, ainda que para arguir a nulidade da citação, supre eventual vício do ato citatório, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/15. 3. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e ao princípio
pas de nullité sans grief
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
RAFAEL SCHLEICHER
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que
rejeitou

Exceção de Pré-Executividade
(ID 211412590 dos autos principais) apresentada pelo agravante na
Execução de Título Extrajudicial nº 1000040-28.2022.8.11.0093
, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT
.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, nulidade da citação realizada exclusivamente via aplicativo
WhatsApp
, sem confirmação inequívoca de identidade, ciência ou recebimento do conteúdo do mandado.

Sustenta que não houve comparecimento espontâneo apto a suprir a nulidade da citação, uma vez que compareceu aos autos exclusivamente para impugnar a validade do ato citatório. Argumenta ainda que o prejuízo processual é presumido em casos de nulidade de citação, por se tratar de vício que compromete a própria formação da relação processual.

Aduz que, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, da boa-fé objetiva, da cooperação processual, da ausência de preclusão e da instrumentalidade das formas, mostra-se manifestamente inaplicável a tese da nulidade de algibeira, devendo ser afastado tal fundamento da decisão agravada.

Sob tais argumentos, requer a concessão de tutela antecipada recursal para atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios, até o julgamento definitivo deste recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, conforme decisão constante no ID 341168371.

Sem contraminuta – ID. 313214899.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial nº 1000040-28.2022.8.11.0093
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
em face de
RAFAEL SCHLEICHER
fundamentada em
duas cédulas de crédito bancário
firmadas entre as partes, cujo débito total atualizado até o ajuizamento da demanda equivalia a R$ 44.705,18 (quarenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e dezoito centavos).

Após o recebimento da inicial em 09/04/24, o juízo determinou a citação do executado. O Oficial de Justiça procedeu à citação através do aplicativo WhatsApp, utilizando o número de telefone (66) 99901-7969, indicado na própria petição inicial como pertencente ao executado.

Conforme certidão lavrada pelo meirinho (ID 158282889), foram enviadas cópias da petição inicial e do mandado de citação via mensagem eletrônica, dando-se por efetivada a comunicação processual.

Diante da ausência de pagamento ou oferecimento de embargos no prazo legal, a parte exequente requereu a realização de penhora online via sistema SISBAJUD, que foi deferida pelo juízo. A diligência resultou no bloqueio parcial de valores nas contas bancárias do executado, totalizando R$ 2.950,45 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), conforme se verifica do extrato juntado aos autos.

Somente após a efetivação da constrição patrimonial, o executado constituiu advogado nos autos e apresentou
exceção de pré-executividade
(ID 208903255), alegando nulidade da citação realizada por
WhatsApp
. Sustentou que não houve confirmação inequívoca de sua identidade nem comprovação de ciência do conteúdo do mandado, o que violaria os requisitos formais previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT. Requereu, assim, a declaração de nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a liberação dos valores bloqueados.

A parte exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID 211277991), argumentando que o comparecimento espontâneo do executado aos autos supriu eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/15. Sustentou, ainda, a ausência de demonstração de prejuízo concreto e a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Sobreveio a decisão agravada.

Pois bem.

Da validade da citação por
Whatsapp

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a validade da citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
e se o comparecimento do executado aos autos para arguir a nulidade desse ato supre eventual vício citatório.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação por meios eletrônicos encontra respaldo no art. 246, V, do CPC/15, que prevê a possibilidade de citação "por meio eletrônico, conforme regulado em lei". No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Portaria Conjunta nº 412/2021 regulamenta especificamente este procedimento.

No caso em análise, conforme se verifica da certidão do Oficial de Justiça (ID 158282889 dos autos principais), a citação ocorreu através do aplicativo
WhatsApp
, no número de telefone (66) 99901-7969, indicado na própria petição inicial como pertencente ao executado. O Oficial de Justiça, dotado de fé pública, certificou a efetivação da citação com o envio das cópias pertinentes via
WhatsApp
.

Do comparecimento espontâneo e suprimento da citação

Ainda que se admitisse alguma irregularidade formal na citação eletrônica, o art. 239, §1º do CPC/15 estabelece expressamente que "
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de defesa".

No caso concreto, o executado compareceu aos autos para apresentar exceção de pré-executividade, questionando a validade da citação. Esse comparecimento, ainda que para arguir a nulidade do ato citatório, demonstra inequivocamente que o agravante tomou ciência da existência da execução, alcançando-se, assim, a finalidade essencial do ato de citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre eventual nulidade da citação, independentemente da finalidade específica desse comparecimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . PRESCRIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SUPRIMENTO DO VÍCIO DE CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL . RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts . 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2 . O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015). Precedentes . 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2092513 GO 2022/0080491-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Princípio da instrumentalidade das formas e ausência de prejuízo

Assim, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC/15, "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade".

No caso em tela, a finalidade do ato citatório - dar ciência ao executado da existência da execução - foi plenamente alcançada, como comprova o próprio comparecimento do agravante aos autos para apresentar
exceção de pré-executividade.

Ademais, o sistema processual brasileiro adota o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), conforme art. 282, §1º, do CPC/15, segundo o qual "
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte"
.

O agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada nulidade da citação. Ao contrário, exerceu plenamente seu direito de defesa ao apresentar
exceção de pré-executividade
, evidenciando que a finalidade do ato citatório foi atingida.

Inaplicabilidade da tese de nulidade de algibeira

Quanto à alegação de inaplicabilidade da tese da "nulidade de algibeira", razão assiste ao juízo de primeiro grau. A arguição de nulidade da citação somente após a realização de atos constritivos caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC/15).

O agravante teve ciência da execução, tanto que compareceu aos autos para apresentar exceção de pré-executividade, mas optou por questionar a validade da citação apenas após a efetivação de medidas constritivas, configurando típica hipótese de "nulidade de algibeira".

Diante do exposto, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da boa-fé processual, não há razão para reconhecer a nulidade da citação realizada por
WhatsApp
, especialmente considerando o comparecimento espontâneo do executado aos autos e a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026